Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 205, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuidade em razão da ocorrência da preclusão logica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, os autores praticaram conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última prestação, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida.